Tribunal: TJBA
Processo: 8128083-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128083-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELENOILDES BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO QUE MAJOROU O VALOR INDENIZATÓRIO E FIXOU O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de débito, manteve a condenação por danos morais em virtude de negativação indevida e majorou a indenização de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, fixando o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).
II. Questão em discussão

2. Examina-se a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado, em razão da insurgência da parte contra os fundamentos adotados pela Terceira Câmara Cível.
III. Razões de decidir

3. O recurso não aponta efetiva omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC), mas apenas manifesta inconformismo com a solução adotada.

4. O julgado embargado analisou de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos, inexistindo falha que autorize o manejo da via integrativa.

Na hipótese dos autos, o fato ocorrido não se limitou a um mero aborrecimento, até porque ninguém fica indiferente ao ter seu nome negativado, mormente sem ter dado causa para tanto. Diante disso, considerando as especificidades do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os parâmetros utilizados por esta Corte, constata-se que indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se monstra adequado. Portanto, deve-se majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É importante ressaltar que o Juízo sentenciante, de forma acertada, reconheceu a inexistência da relação jurídica, eis que a parte ré não comprovou a realização da alegada cessão de crédito: "Depreende-se do caderno processual que não há qualquer documento capaz de demonstrar a efetiva realização da cessão de crédito entre o réu e a empresa cedente CREDZ IV. Dessa maneira, não se pode assegurar a regularidade da cessão tampouco a própria existência de vínculo válido e legítimo entre o autor o acionado. Logo, tenho como não perfectibilizada a cessão de crédito alegada, sendo indevida a cobrança impugnada por ausência de justa causa. Tratando-se de fato negativo, competia à demandada comprovar a existência e regularidade da relação jurídica que deu causa às cobranças, ônus este que lhe cabia, já que se tratam de fatos extintivos, modificativo e impeditivos do direito da autora (333, II do CPC), já que no plano fático dificilmente a parte autora possui meios para demonstrar que determinada relação não ocorreu". Desta forma, é de se admitir a procedência do pleito autoral.

5. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de mérito, ainda que com o fim de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
Dispositivo legal relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ; TJ-PB, Apelação Cível nº 08040201220248150181; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 10053217020248110003.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8128083-74.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que é embargante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e embargada
ELENOILDES BATISTA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR